Tribunal: TJMT
Processo: 1016371-05.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016371-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento, Desacato]
Relator:
Des(a). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (ADVOGADO), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (PACIENTE), 11ª VARA CENTRAL DE CUSTODIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO QUE FOI ACOMPANHADO PELO EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA; VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
DESACATO A MILITAR – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO FEITO NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PETIÇÃO INICIAL INSUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA –
WRIT
QUE NÃO SE PRESTA AO REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – INOCORRÊNCIA – CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO POR POLICIAL MILITAR REFORMADO CONTRA POLICIAL MILITAR DA ATIVA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

É ônus do impetrante instruir a petição inicial da ação de
habeas corpus
com prova pré-constituída de suas alegações, sob pena de inviabilizar a cognoscibilidade da matéria pelo Tribunal, sobretudo no tocante à tese de ausência de justa causa para a deflagração da ação penal, na medida em que o
writ
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao revolvimento de questões afetas ao próprio mérito da
persecutio criminis
.

Tratando-se de crime de desacato supostamente praticado por policial militar reformado contra policial militar da ativa no exercício da função, caracteriza-se, em tese, o delito capitulado no artigo 299 do Código Penal Militar, atraindo, ainda, a competência da Justiça Militar especializada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado
em favor de
IZAQUE DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
11ª
Vara
Criminal
Especializada da Justiça Militar da comarca de Cuiabá (MT)
,
n
a
Ação Penal Militar
n.
1
005330-46.2023.8.11.0042
, a fim de requerer o trancamento dos autos
e determinar
a
incompetência da Justiça Militar.

O
impetrante, em causa própria
requer, preliminarmente,
a incompetência da
J
ustiça
E
specializada
M
ilitar
em razão de sua posição como militar reformado, fundamentando que, conforme a
Súmula 56
,
do STF
, não está sujeito
à
pena disc
iplinar.

Sustenta que mesmo que o polo passivo seja

militar,

o
exercício
de fiscalização e manutenção da ordem pública é de natureza civil, por isso
o fato
não condu z à competência da Justiça Castrense
.

Ainda
,
em sede preliminar
,
afirma a ilegalidade na busca pessoal
, abuso de autoridade
e lesão corporal
, com ofensa
à
sua integridade física por parte dos agentes
,
bem como

aponta irregularidades na oitiva da testemunha Sr. Everson
, que teve seu depoimento distorcido.

Em suas razões
, pugna pelo trancamento da A
ção Penal Militar
pela ausência de justa causa e materialidade delitiva
, haja vista jamais ter cometido qualquer ofensa aos agentes públicos e
por sua situação como oficial reformado/aposentado há mais de dez anos, impossibilita
ajuizamento de
uma
ação
disci
plinar de competência militar.

Com tais argumentos requer
, liminarmente,

a concessão de plano para reconhecer a incompetência da Justiça Especializada Militar e, posteriormente, no mérito,
o trancamento
da
ação penal
militar.

Juntou documentos (Id
s
.
220055186, 220055195, 220055196, 220055197, 220055198, 220055199, 220058150, 220058151,
220058152, 220058153, 220058154, 220058155, 220058156, 220058157, 220058158, 220058159,
220058160, 220058161, 220058162, 220058163, 220058171, 220058172, 220058182, 220058187, 220058190 e 220058191
).

A liminar pleiteada foi indeferida (Id.220773160).

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 222952650).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 2
23
4
97686
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
homologou o flagrante em audiência de custódia e estabeleceu medidas cautelares ao paciente
IZAQUE DA SILVA
pela suposta prática do crime de
desacato militar
, tipificado no art.
299, do Código Penal Militar
, em decisão assim fundamentada:

“
(...)

O preso, na qualidade de
ex-militar
e advogado, em causa própria, arguiu incompetência da Justiça Militar e ausência de configuração de crime militar por estar em reforma remunerada.

Não há falar em incompetência absoluta da Justiça Militar por estar-se diante de condutas perpetradas por Militar da reforma remunerada da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, que veio a ser preso por ter desacatado militares em serviço.
Anote-se, pois, ser o sujeito ativo, na condição de Soldado da PM RR, considerado militar para fins de aplicação da Lei adjetiva castrense por esta especializada, conforme art. 9º, inciso III, alínea "d":

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:

d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para
aquêle
fim, ou em obediência a determinação legal superior.

O condutor
Dieisson
Ricardo B. Ribeiro e a testemunha Rangel Pablo de Alencar Lima presenciaram o flagrado Isaque da Silva embriagado em companhia de adolescentes no Posto Cruzeiro do Sul, em Sinop, fazendo ingestão de bebidas alcoólicas, quando iniciou-se uma abordagem e foi determinado a todos ficarem em pé com as mãos à cabeça, mediante busca pessoal, oportunidade em que o flagrado passou a dizer “os policiais não sabem o que estão fazendo”, “policiais de merda”, “policiais tem só a 4ª série” iniciando-se um tumulto porque o flagrado não estava acatando as ordens da guarnição.

Assim, presentes os indícios de autoria e materialidade
(...)
”
.
(Id. 220055197) (grifos meus)
.

O pedido de trancamento por meio de
habeas corpus
é medida de extrema excepcionalidade, aplicada apenas nos casos em que não haja previsão de recurso específico e houver iminência de constrangimento ilegal, com desfecho cerceador da liberdade do paciente.

O trancamento consiste em extinguir ou arquivar a ação ou investigação sem resolução de mérito, razão pela qual é medida a ser aplicada somente se eivado de comprovada ausência de justa causa e ameaça à liberdade do paciente, incluindo inépcia por narrar fato atípico, nulidade da peça acusatória, incidência de causa de extinção de punibilidade ou falta de indícios de autoria ou/e prova de materialidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

" AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO DEFOREST II. CRIME DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO NÃO CONSTATADO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DO DELITO. CONDUTA APONTADA POR ILÍCITA DEVIDAMENTE DESCRITA. CRIMES DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GERAL. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MESMA SITUAÇÃO FÁTICA DO RECORRENTE COM OUTROS INVESTIGADOS NÃO INDICIADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O trancamento de ações penais ou inquéritos policiais pela via do habeas corpus somente é viável quando houver constatação, de plano, de inépcia da peça inaugural, da atipicidade da conduta atribuída ao acusado ou, ainda, quando houver superveniência de causa extintiva da punibilidade ou ausência de elementos mínimos que demonstrem a autoria ou a materialidade do delito.
(...)
(STJ -
AgRg
no RHC: 154768 RO 2021/0315935-6, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/10/2022) (grifos meus).

Nesse sentido, o TJMT entende que:

HABEAS CORPUS - QUEIXA-CRIME - CONCORRÊNCIA DESLEAL - ANÁLISE DE PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA POSTERGADA PELO JUIZ DA CAUSA - PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE - DATA DA CIÊNCIA DOS QUERELANTES - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE NÃO VERIFICADA DE PLANO - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO DO TJMT -
TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL - IMPERTINÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente se afigura possível quando demonstrado, “de plano e sem necessidade de dilação probatória”, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (STJ,
AgRg
no RHC nº 159.796/DF).

“Somente é possível obstar prematuramente a persecução penal quando se constatar, de plano, a inépcia formal da denúncia, a atipicidade da conduta, hipótese de extinção de punibilidade, ou a total ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade do crime
.” (TJMT, HC NU 1024745-44.2023.8.11.0000) Ordem denegada. (N.U 1002657-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifos meus).

O impetrante pugna pelo trancamento da ação penal militar instaurada em seu desfavor sob a argumentação de ausência de justa causa,
em razão
de
, em tese,
jamais ter cometido qualquer ofensa aos agentes públicos e por sua situação como oficial reformado/aposentado há mais de dez anos, o que impossibilita uma ação disciplinar de competência militar.

De início, em atenção
à
preliminar apresentada pelo impetrante, vislumbro a
incompet
ência da
J
ustiça
M
ilitar
no caso em apreço
, tendo em vista sua posição enquanto servidor
INATIVO
reformado
, em razão de

incapa
cidade
total e
perman
en
te
, conforme documentos de Id. 220055195 e 220055196.

Nesta senda, destaca-se o art. 5º, 3º do Estatuto dos Militares:

“Art. 5º No decorrer de sua carreira, o militar pode encontrar-se na ativa, na reserva ou na situação de reformado.

§ 3º
Reformado é o militar desobrigado, definitivamente, do serviço militar e considerado pensionista, ou não, do Estado.”

A título de informação,
o doutrinador
Jorge
L
uiz Nogueira de Abreu, na obra Direito
Administrativo
Militar
1
,

elucida

que a reforma

“é

a passagem do militar à situação de inatividade remunerada, caracterizada pela dispensa definitiva da prestação de serviço na ativa”,
ou seja,
trata-se do caso do paciente, pois
apesar de receber proventos em virtude de sua aposentadoria,
o paciente não faz parte do efetivo militar

há

cerca
de 15 anos
, conforme
Ato n. 1.075/2010
,
do Diário Oficial
,
de 25 de fevereiro de 2010.

Nesse sentido, o

Su
premo
Tribunal Federal
- STF
por meio da Súmula n. 56

determina que “
m
ilitar
reformado não está sujeito à pena disci
plinar
”
.

Outrossim, assevera o impetrante que mesmo que o polo passivo seja militar, o exercício de fiscalização e manutenção da ordem pública é de natureza civil, por isso não faz jus à competência da Justiça Castrense.

A decisão impugnada está fundamentada no art. 9º, inciso III, alínea
“
d
”
, do Código Penal Militar, entretanto, a suposta violação

praticada
não
envolve
bens jurídicos afetos
à
instituição militar, não sendo direcionad
a

contra

“função de natureza militar”
. O

Superior
Tribunal
de Justiça

é claro ao determinar
a
competência da Justiça Comum para
dirimir
crimes
ocorrid
o
s durante o exercício de função civil, veja:

Súmula 90
,
do STJ
- Compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar, e à Comum pela prática do crime comum simultâneo àquele.

No mesmo sentido, a Súmula 297
,
do STF confirma a competência da justiça comum.

Súmula 297-STF

-
Oficiais e praças das milícias dos Estados, no exercício de função policial civil, não são considerados militares para efeitos penais, sendo competente a Justiça Comum para julgar os crimes cometidos por ou contra eles.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIMES, EM TESE, PRATICADOS POR POLICIAL MILITAR REFORMADO
. AMEAÇA,
DESACATO
E DESOBEDIÊNCIA.
VÍTIMA TAMBÉM POLICIAL. FUNÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

INCIDÊNCIA DE SÚMULA N. 297 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
O fato de o Paciente ser Policial Reformado e a vítima também ser Policial Militar não indica, em si, a competência automática da Justiça Castrense. Ao revés, as circunstâncias narradas na denúncia - crimes comuns, em tese, cometidos contra atuação de policiamento ostensivo - atraem a competência da Justiça Comum Estadual. Exegese da Súmula n.º 297/STF
. 2. Recurso ordinário provido para declarar a nulidade,
ab
initio, da instrução criminal da Ação Penal n.º 061722/2011, por absoluta incompetência da Justiça Militar Estadual, determinando a remessa do feito à Justiça Comum Estadual. Prejudicado o pedido liminar. (STJ - RHC: 31483 SP 2011/0270719-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2013)
(grifos meus)
.

HABEAS CORPUS.
CRIME PRATICADO POR POLICIAL MILITAR REFORMADO. INJÚRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. VÍTIMAS TAMBÉM POLICIAIS ESTADUAIS. FUNÇÃO POLICIAL DE NATUREZA CIVIL.
ORDEM CONCEDIDA. 1. A competência, na espécie, delito de injúria, é da Justiça Comum, porquanto o delito foi imputado a policial militar reformado, sujeito ativo, tendo como sujeito passivo dois policiais militares.
Como não se trata de crime militar propriamente dito, quer pela qualidade do sujeito ativo, policial militar reformado - quer pela qualidade do sujeito passivo - dois policiais militares estaduais - em policiamento de trânsito, função de natureza civil, não há razão para declarar competente a Justiça Castrense
. 2. Ordem concedida. (STJ - HC: 125582 SP 2008/0283914-7, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 27/04/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2010) (grifos meus)
.

No caso em apreço,
vislumbro que a denúncia imputou ao paciente o delito tipificado no art. 299, do Código Penal Militar,
“desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela”,
sendo assim,

é preciso salientar que o crime de desacato militar é crime próprio, de
competência exclusiva da
Justiça
C
astrense,

nos termos do
artigo 124
,
da Constituição Federal e do art. 9º, inciso I, do Código Penal Militar
, todavia, no caso dos autos os militares, em tese, ofendidos não estavam no exercício de função de natureza militar.

Diante do exposto,
f
ica nítida a natureza civil tanto do paciente, enquanto policial militar reformado inativo, quanto da função exercida pelos agentes durante a abordagem
, razão pela qual faz-se
imprescindível
o
trancamento
da ação penal por atipicidade da conduta.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM

para que seja realizado o

trancamento do inquérito policial/ação penal, em razão da evidente atipicidade da conduta.

Ademais, determino que
cópia d
os autos sejam remetidos ao Ministério Público, a fim de que seja analisada a tipicidade da conduta no
âmbito
da Justiça Comum.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Com a devida vênia do eminente relator, não vejo como conceder a ordem. Aliás, entendo que não há nem mesmo como conhecer integralmente da ação.

Primeiro, porque os autos

se encontram insuficientemente instruídos com cópias de peças dos autos do inquérito policial que subsidiou o ajuizamento da ação penal. Não há, por exemplo, cópias dos termos de declaração dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do paciente. E essa ausência se faz particularmente problemática na espécie, em que relevantes questões de fato são suscitadas na impetração.

Nesse ponto, convém registrar que, como a ação de
habeas corpus
, instrumento autônomo de impugnação,

não é dotada de fase probatória, é ônus do impetrante instruir a própria petição inicial do
writ
com documentos suficientes para comprovar suas alegações. Diga-se de passagem que essa regra não comporta flexibilização nem mesmo nas hipóteses de documentos oriundos de processos que tramitam eletronicamente, mormente porque, ao contrário do que seria de se esperar, as plataformas de primeiro e segundo graus do PJe não são totalmente integradas, de modo que nem sempre é possível que o Tribunal de Justiça tenha acesso,
sponte propria
, ao conteúdo de processos em trâmite na primeira instância. É exatamente a situação que se tem no caso, na medida em que, por veio da ferramente “
Dados do processo referência
”, obtém-se a informação de que
“
Ocorreu o seguinte erro ao tentar consultar os dados do processo: O processo 1005330-46.2023.8.11.0042 não foi encontrado na instância TJMT 2 Grau
” (
sic
).

Além disso, é necessário consignar que esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que, justamente por não comportar dilação probatória, a ação de
habeas corpus
não se presta à discussão da prova da autoria delitiva, questão afeta ao próprio da persecução penal, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, daí por que se afigura inviável, nesta oportunidade – sobretudo à luz dos parcos elementos que instruem a exordial –, afirmar que o fato narrado na denúncia foi ou não praticado ou se houve a aventada truculência na abordagem realizada pelos policiais militares.

Nesse sentido, reputo deveras restrito o espectro de cognoscibilidade do feito, afigurando-se impossível a verificação da existência ou não de justa causa para a deflagração da ação penal.

Segundo, porque, ainda que a circunstância de o paciente ser militar reformado impedisse a caracterização do delito capitulado no artigo 299 do Código Penal Militar e afastasse a competência do juízo castrense – premissa que não adoto, como explicarei em seguida –, tal condição não redundaria, por si só, na atipicidade da conduta, mas em mero reenquadramento típico do fato, na medida em que o crime de desacato também é tipificado no art. 331 do Código Penal.

Terceiro, porque, a despeito do enunciado sumular n. 297 do Supremo Tribunal Federal – não vinculante e datado dos idos de 1963 –, parece-me que o policiamento ostensivo, atividade supostamente exercida pelos policiais militares quando teriam sido desacatados pelo paciente, não pode, de modo nenhum, ser considerado “função policial civil”, porquanto a Constituição da República, em seu art. 144, § 5º, estabelece, inequivocamente, que “
às polícias
militares
cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
”.

Não por acaso, o aludido enunciado foi reputado superado, pelo próprio STF, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 69.571/PB, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, em 25 de agosto de 1992.

E quarto, porque, como adiantado, não endosso a premissa de que a condição de militar reformado afastaria a incidência do CPM, tampouco a competência do juízo especializado, na medida em que o referido diploma normativo estabelece, em seus artigos 9º, inciso III, alínea “d”, e 13, o seguinte:

“
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

(...)

III – os crimes praticados por militar da reserva,
ou

reformado
, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:

(...)

d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar,
contra militar em função de natureza militar
, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior.

(...)

Art. 13. O militar da reserva, ou
reformado
, conserva as responsabilidades e prerrogativas do pôsto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra êle é praticado crime militar.
”

Diante do exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Com a devida vênia do eminente relator, não vejo como conceder a ordem. Aliás, entendo que não há nem mesmo como conhecer integralmente da ação.

Primeiro, porque os autos

se encontram insuficientemente instruídos com cópias de peças dos autos do inquérito policial que subsidiou o ajuizamento da ação penal. Não há, por exemplo, cópias dos termos de declaração dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do paciente. E essa ausência se faz particularmente problemática na espécie, em que relevantes questões de fato são suscitadas na impetração.

Nesse ponto, convém registrar que, como a ação de
habeas corpus
, instrumento autônomo de impugnação,

não é dotada de fase probatória, é ônus do impetrante instruir a própria petição inicial do
writ
com documentos suficientes para comprovar suas alegações. Diga-se de passagem que essa regra não comporta flexibilização nem mesmo nas hipóteses de documentos oriundos de processos que tramitam eletronicamente, mormente porque, ao contrário do que seria de se esperar, as plataformas de primeiro e segundo graus do PJe não são totalmente integradas, de modo que nem sempre é possível que o Tribunal de Justiça tenha acesso,
sponte propria
, ao conteúdo de processos em trâmite na primeira instância. É exatamente a situação que se tem no caso, na medida em que, por veio da ferramente “
Dados do processo referência
”, obtém-se a informação de que
“
Ocorreu o seguinte erro ao tentar consultar os dados do processo: O processo 1005330-46.2023.8.11.0042 não foi encontrado na instância TJMT 2 Grau
” (
sic
).

Além disso, é necessário consignar que esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que, justamente por não comportar dilação probatória, a ação de
habeas corpus
não se presta à discussão da prova da autoria delitiva, questão afeta ao próprio da persecução penal, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, daí por que se afigura inviável, nesta oportunidade – sobretudo à luz dos parcos elementos que instruem a exordial –, afirmar que o fato narrado na denúncia foi ou não praticado ou se houve a aventada truculência na abordagem realizada pelos policiais militares.

Nesse sentido, reputo deveras restrito o espectro de cognoscibilidade do feito, afigurando-se impossível a verificação da existência ou não de justa causa para a deflagração da ação penal.

Segundo, porque, ainda que a circunstância de o paciente ser militar reformado impedisse a caracterização do delito capitulado no artigo 299 do Código Penal Militar e afastasse a competência do juízo castrense – premissa que não adoto, como explicarei em seguida –, tal condição não redundaria, por si só, na atipicidade da conduta, mas em mero reenquadramento típico do fato, na medida em que o crime de desacato também é tipificado no art. 331 do Código Penal.

Terceiro, porque, a despeito do enunciado sumular n. 297 do Supremo Tribunal Federal – não vinculante e datado dos idos de 1963 –, parece-me que o policiamento ostensivo, atividade supostamente exercida pelos policiais militares quando teriam sido desacatados pelo paciente, não pode, de modo nenhum, ser considerado “função policial civil”, porquanto a Constituição da República, em seu art. 144, § 5º, estabelece, inequivocamente, que “
às polícias
militares
cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública
”.

Não por acaso, o aludido enunciado foi reputado superado, pelo próprio STF, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 69.571/PB, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, em 25 de agosto de 1992.

E quarto, porque, como adiantado, não endosso a premissa de que a condição de militar reformado afastaria a incidência do CPM, tampouco a competência do juízo especializado, na medida em que o referido diploma normativo estabelece, em seus artigos 9º, inciso III, alínea “d”, e 13, o seguinte:

“
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

(...)

III – os crimes praticados por militar da reserva,
ou

reformado
, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:

(...)

d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar,
contra militar em função de natureza militar
, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior.

(...)

Art. 13. O militar da reserva, ou
reformado
, conserva as responsabilidades e prerrogativas do pôsto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra êle é praticado crime militar.
”

Diante do exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, nessa extensão, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024